Tribunal: TJPA
Processo: 0002657-42.2014.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002657-42.2014.8.14.0006

APELANTE: DANILO DA SILVA SANTOS JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – REFORMA DA PENA BASE AO MINIMO LEGAL – IMPROVIMENTO. 1. Atinente aos fatos, mantenho os vetores valorados como desfavoráveis (circunstancias e consequências do crime), uma vez que foram devidamente analisados e sopesados, amoldando-se aos fatos, inclusive o temor e o trauma sofrido pelo vítima, demonstrando-se, assim, que a conduta do acusado extrapolou a do próprio tipo penal.

Na 2ª fase, o magistrado reconheceu as atenuantes de confissão e menoridade e atenuou a pena em 1/6, após, na 3ª fase, majorou a pena em 1/3 pela incidência do concurso de pessoas, restando a pena fixada definitivamente em 5 anos, 3 meses e 10 dias de reclusão e 58 dias-multa, sendo inviável a tese de reforma, se devidamente fundamentada e proporcional aos fatos.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

RELATÓRIO

DANILO DA SILVA SANTOS JUNIOR
interpôs o presente recurso de apelação inconformado com a sentença do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua que o condenou pela prática delituosa descrita no art. 157, § 2º, II do Código Penal Brasileiro.

Relata a exordial que no dia 25.02.2014 a vítima Solange do Socorro Ribeiro Pereira, estava transitando em via pública, quando foi abordada pelo acusado, que estava em uma bicicleta, na companhia de outro meliante, e anunciou o assalto puxando sua bolsa que continha documentos pessoais e quantia de R$300,00 (trezentos reais), após empreenderam fuga.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo
convencido da existência da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia e condenou DANILO DA SILVA SANTOS JUNIOR

a pena de 5 (cinco) anos, 3 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 58 (cinquenta e oito) dias-multa, no regime semiaberto, pela prática do delito previsto no art. art. 157, § 2º, II do Código Penal Brasileiro.

Inconformado, o acusado recorreu da decisão em que pugna pela reforma da pena base ao mínimo legal, bem como reconhecidas e aplicadas atenuantes aquém do mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento para que tão somente seja reformada a pena base ao mínimo legal.

É o relatório.

A revisão para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso.

Os elementos de prova constantes dos autos, notadamente declarações da vítima e depoimentos testemunhais, evidenciam a autoria delitiva do acusado na empreitada criminosa.

Com relação a pena, é cediço para se chegar a uma aplicação justa da lei penal, o juiz sentenciante, dentro da discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, e indicar, dentro dos parâmetros legais, os motivos concretos na valoração das circunstâncias judiciais, pois é justamente a motivação da decisão que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal.

In casu, o magistrado sopesou como desfavoráveis os vetores de circunstancias do crime (“
encontram-se relatadas nos autos e tendem contra o réu, posto que durante a prática do delito agrediu fisicamente a ofendida com um soco na boca, bem como, a autuação do denunciado se deu em via pública perturbando a tranquilidade social
”) e consequências do crime (“
lhe são desfavoráveis, pois a prática do delito contribui para aumentar o temor na sociedade
”), e aplicou pena base em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Observa-se que, atinente aos fatos, mantenho as circunstâncias judiciais valoradas como desfavoráveis, uma vez que foram devidamente analisadas e sopesadas, amoldando-se aos fatos, inclusive o temor e o trauma sofrido pelo vítima, demonstrando-se, assim, que a conduta do acusado extrapolou a do próprio tipo penal.

Na 2ª fase, o magistrado reconheceu as atenuantes de confissão e menoridade e atenuou a pena em 1/6, após, na 3ª fase, majorou a pena em 1/3 pela incidência do concurso de pessoas, restando a pena fixada definitivamente em 5 anos, 3 meses e 10 dias de reclusão e 58 dias-multa, sendo inviável a tese de reforma, se devidamente fundamentada e proporcional aos fatos.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO-LHE
PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 04/04/2024